Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-96.2024.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do autor contra sentença de improcedência de ação revisional de contrato, relativa a financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Autor sustenta: (i) abusividade da taxa de juros acima da média de mercado; (ii) abusividade de tarifas e serviços

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do autor contra sentença de improcedência de ação revisional de contrato, relativa a financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Autor sustenta: (i) abusividade da taxa de juros acima da média de mercado; (ii) abusividade de tarifas e serviços acessórios ao financiamento; (iii) sofrimento de danos morais pela cobrança abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Legalidade das taxas de juros estipuladas, ainda que superiores à média do mercado, ausente demonstração cabal de desvantagem excessiva ao consumidor, segundo as peculiaridades do caso.
4. Validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, além do financiamento do IOF, dada a prévia autorização por normativa bancária e a efetiva contraprestação dos serviços.
5. Validade do seguro acessório, mediante contratação em instrumento apartado, demonstrando ciência, anuência e liberdade do requerente quanto a sua pactuação, sem demonstração de cerceamento da liberdade contratual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Temas repetitivos no 27, 621, 958 e 972.